Tribunal: STF
Processo: ADI 7442
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PARTE FINAL DO §13 DO ART. 6º, DA LEI 11.101/2005, INCLUÍDA PELA LEI 14.112/2020. INCLUSÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO REGIME DA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERÇAÇAO JUDICIAL. VÍCIO FORMAL. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. BICAMERALISMO. AÇÃO IMPROCEDENTE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. A norma impugnada inclui as cooperativas médicas operadoras de plano de assistência à saúde no regime da Lei 11.101/2005, sendo que tal conteúdo foi acrescido por emenda do Senado Federal à proposta legislativa votada pela Câmara dos Deputados, sem retorno à Casa iniciadora.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Natureza do conteúdo da parte final do § 13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, na redação da Lei 14.122/2020, por tratar, ou não, de aspecto diverso daquele deliberado e aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A observância de regularidade do devido processo legislativo em ambas as Casas Legislativas é imprescindível em face do bicameralismo de nosso Congresso Nacional, que consagra, em regra, a necessidade de discussão e aprovação de um projeto de lei por ambas as casas, exigindo que qualquer alteração de conteúdo ao projeto aprovado por uma delas retorne à outra.



    4. O Senado Federal especificou, exclusivamente, que as sociedades cooperativas operadoras de plano de assistência à saúde não estão contidas na limitação constante do art. 2º, II a Lei 11.101/2005. Nesse sentido, não alterou substancialmente o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, na medida em que, tão somente, referiu-se expressamente a um específico aspecto, prescindindo o retorno para deliberação para Casa iniciadora.



    5. Legítima opção do legislador ao excluí-las da vedação contida no inciso II do art. 2º da Lei 11.101/2005, consideradas as suas peculiaridades e dentro da margem de conformação legislativa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Ação Direta conhecida e, no mérito, julgada improcedente.



    Tese de julgamento: “Não se aplica a vedação contida no inciso II do art. 2º da Lei 11.101/2005 quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica, após a alteração de §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, na redação promovida pela Lei 14.122/2020".